Tribunal: TJMT
Processo: 1036907-02.2022.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036907-02.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DALVANE MARCIO DE SOUZA - CPF: 988.712.771-04 (APELANTE), ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 031.644.501-09 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE,

RECURSO DESPROVIDO

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA EXORBITANTE DE CONSUMO DE ENERGIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por consumidor contra sentença que declarou a inexigibilidade de fatura de energia elétrica, por ausência de proporcionalidade com o histórico de consumo, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A fatura questionada, com vencimento em novembro de 2022, atingiu valor muito superior à média de consumo habitual, sem justificativa plausível.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a cobrança de consumo de energia elétrica em valor exacerbado, em contraste com o padrão histórico da unidade consumidora, e a ausência de solução administrativa, configuram dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

A cobrança de valor elevado e destoante da média de consumo, sem que tenha havido inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou efetiva interrupção do fornecimento de energia, não enseja, por si só, reparação por dano moral.

Não restou comprovado que o consumidor tenha sido submetido a situação de exposição vexatória, humilhante ou aflitiva que ultrapasse o mero aborrecimento cotidiano.

A alegação de “desvio produtivo do consumidor” carece de comprovação concreta de prejuízo relevante decorrente da atuação da concessionária, não configurando fundamento suficiente para o reconhecimento de dano moral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A cobrança de consumo de energia elétrica em valor destoante da média histórica, desacompanhada de inscrição indevida em cadastros restritivos ou de interrupção do serviço, não configura, por si só, dano moral indenizável. 2. A frustração da tentativa de solução administrativa, por si, não autoriza compensação por desvio produtivo do consumidor, na ausência de prejuízos concretos e relevantes."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Dalvane Marcio de Souza
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca da Várzea Grande, que nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral
que move contra
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, julgou parcialmente procedente a pretensão para
declarar indevida a cobrança do débito discutido, determinando a remissão da referida fatura no valor correspondente a média de consumo dos meses posteriores de faturamento da unidade consumidora. Diante da sucumbência recíproca, determinou o rateio das custas e honorários advocatícios, ficando a parte ré, vencida na maior parte, responsável pelo pagamento do percentual de 70% (setenta por cento) e a parte autora pelo pagamento de 30% (trinta por cento), fixando o montante de 10% sobre o valor da causa.

Irresignado, o autor interpôs apelação sustentando que a sentença reconheceu a ilegalidade da cobrança e determinou o refaturamento, mas desconsiderou os efeitos lesivos extrapatrimoniais decorrentes da situação enfrentada pelo consumidor, ressaltando a necessidade de buscar administrativamente solução junto à concessionária, sem êxito. Destaca que sofreu ameaça de interrupção do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial à vida doméstica, o que impôs constrangimento, angústia e violação da dignidade do consumidor. Ao final, pugna pela reforma da sentença para que a concessionária seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor mínimo de R$ 8.000,00 (oito mil reais), além da condenação em custas e honorários recursais.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 306818888).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Dalvane Marcio de Souza
moveu
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral
contra
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
, aduzindo que é titular da UC n.

6/2970894-8

e que no mês de outubro de 2022, foi surpreendido com o recebimento de fatura de energia elétrica, com vencimento em 26.11.2022, no valor de
R$ 1.697,38
(um mil seiscentos e noventa e sete reais e trinta e oito centavos), absolutamente destoante de sua média de consumo mensal ordinário, a qual oscila entre
89 kWh e 303 kWh
, revelando, portanto, manifesta desproporcionalidade.

Acrescenta que, nos meses de
agosto e setembro de 2022
, não houve a devida entrega das respectivas faturas mensais, e que, mesmo sob a hipótese de a cobrança em comento corresponder ao consumo acumulado daqueles dois meses, o volume de energia supostamente consumido,
1.545 kWh,
extrapola em muito o seu padrão histórico, configurando cobrança abusiva e irrazoável.

Relata, ainda, que, ao buscar solução administrativa junto à empresa demandada, foi-lhe informado que a única alternativa disponível seria o
parcelamento do débito
, proposta esta que reputa inaceitável, seja porque
não dispõe de condições financeiras para suportar o encargo
,
seja porque
não reconhece a origem e legitimidade da cobrança
, a qual entende ser completamente descabida e infundada, por não ter dado causa a qualquer consumo extraordinário.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo

julgou parcialmente procedente a pretensão para
declarar indevida a cobrança do débito discutido, determinando a remissão da referida fatura no valor correspondente a média de consumo dos meses posteriores de faturamento da unidade consumidora.

Em suas razões recursais, a apelante formula pela reforma da sentença para que seja acrescida a condenação a título de dano moral, ressaltando a necessidade de buscar administrativamente solução junto à concessionária, sem êxito. Destaca que sofreu ameaça de interrupção do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial à vida doméstica, o que impôs constrangimento, angústia e violação da dignidade do consumidor. Ao final, pugna pela reforma da sentença para que a concessionária seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor mínimo de R$ 8.000,00 (oito mil reais), além da condenação em custas e honorários recursais.

Pois bem. A questão é singela, limitando a análise da configuração ou não de ato ilícito capaz de ensejar a condenação da concessionária ao pagamento de dano moral.

Todavia, acertado o entendimento posto na sentença, tenho que não é cabível a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por dano moral, mormente a simples cobrança de consumo destoante da média habitual, por si só, não enseja a reparação por dano moral. Não restou demonstrado nos autos à inscrição indevida do nome da apelante nos órgãos de proteção ao crédito, tampouco a interrupção do fornecimento da energia em decorrência da fatura exorbitante.

Neste sentido, já se posicionou esta Câmara julgadora:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – MÉRITO -

FATURA DE CONSUMO RECUPERADO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO REALIZADO UNILATERALMENTE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.

A mera cobrança de “consumo recuperado”, pautada em laudo pericial irregular, por si só, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.

Em se tratando de sentença improcedente, inverte-se o ônus de sucumbência, contudo, como houve pedido cumulativo e não subsidiário, configura-se a sucumbência recíproca, devendo os honorários serem fixados por equidade, com fulcro no art. 85, §8o do CPC
”. (Rac n. 0008063-11.2017, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 18.09.19).

Bem analisou a questão o magistrado de origem:

“
Por outro lado, não merece prosperar o pedido de indenização por danos morais, pois na hipótese presente na exordial não houve negativação creditícia ou interrupção do fornecimento do serviço de energia elétrica em decorrência da fatura em discussão, bem como a parte autora não foi submetida a vexame, humilhação ou aflição exacerbada que pudesse autorizar a conclusão pela existência de danos morais, limitando-se a meros aborrecimentos do cotidiano
”.

Ademais, quanto ao pedido de reconhecimento do "desvio produtivo" como fundamento para a reparação de danos, cumpre salientar que, para sua caracterização, é indispensável que o tempo perdido pelo consumidor na solução de problemas gerados pela má prestação de serviços seja relevante e acarrete prejuízos concretos que extrapolem o mero dissabor, o que não se verifica no caso concreto

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025